Tribunal: CARF
Processo: 13161.720137/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13161.720137/2008-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.308 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
L. M. AGROPECUÁRIA EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO, ITR. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM MOMENTO
ANTERIOR
AO
FATO
GERADOR.
DISPENSA
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DO ITR.
POSSIBILIDADE.
A área de reserva legal averbada na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador é passível de reconhecimento e supre a eventual falta de
apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NÃO EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA
GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, restabelecendo-se a dedução da Área de Reserva Legal (ARL) e da Área de
Preservação Permanente (APP) declaradas pela contribuinte na DITR/2006. Vencidos os
conselheiros Luís Henrique Dias Lima (relator), Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que deram provimento parcial ao recurso, restabelecendo apenas a ARL declarada.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720137/2008-49
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720137/2008-49

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
(assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos – Redator-designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 03/10/2008 e
consignado na Notificação de Lançamento – n. 01402/00059/2008 - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – Exercício 2006 – valor total de R$ 244.626,88 – com fulcro em não
comprovação de área de preservação permanente; área de reserva legal e do VTN declarado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/08/2011, a Impugnante, agora
Recorrente, mediante procurador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso
voluntário em 14/09/2011, alegando, em apertada síntese, que o imóvel rural efetivamente
contém as áreas de preservação permanente e de reserva legal consignadas na DITR/2006.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
O presente litígio cinge-se à glosa de área de preservação permanente (APP) e de
reserva legal (ARL), vez que o VTN alterado pela autoridade lançadora não foi objeto de
questionamento desde a impugnação, tornando-se, destarte, matéria preclusa, a teor do art. 17 do
Decreto n. 70.235/1972.
No que diz respeito à área de reserva legal declarada na DITR/2006 (206,40), a
própria autoridade lançadora afirma que foi devidamente averbada na matrícula do imóvel, mas
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720137/2008-49

não foi considerada em virtude da intempestividade do Ato Declaratório Ambiental (ADA), no
que foi acompanhada pela DRJ.
De fato, compulsando os autos, verifica-se que, em 21/11/2003, foi averbada, na
matrícula do imóvel, área de reserva legal equivalente a 20% da área total do imóvel rural,
totalizando 206,42 ha (20% de 1.032,1 ha) – e-fls. 78/79, exatamente como declarado pela
Recorrente.
Destarte, em que pese a intempestividade do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
atestada pela autoridade lançadora, a averbação da área de reserva legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do ADA, a teor da
inteligência do Enunciado 122 de Súmula CARF.
Assim, como o fato gerador do ITR em apreço ocorreu em 01/01/2006 e a
averbação da área de reserva legal foi averbada em 21/11/2003, é insubsistente o lançamento
nesse ponto, devendo-se restabelecer a ARL de 206,4 ha.
Quanto à área de preservação permanente, a autoridade lançadora entendeu, no
que foi acompanhada pela DRJ, que o laudo técnico apresentado não comprovou a existência de
florestas e demais formas de vegetação natural nas áreas mencionadas, conforme previsto no art.
2o., caput, da Lei n. 4.771/1965), não servindo, desta forma, como prova da área de preservação
permanente consignada na DITR/2006, observando ainda que o ADA é intempestivo, pois foi
protocolizado em 11/02/2008, após decorridos seis meses do término do prazo para a entrega da
DITR.
Pois bem.
Contrapondo a autoridade lançadora e a DRJ, a Recorrente alega que “protocolou
o ADA junto ao Ibama em 11/2/08, a autuação foi feita em 29/9/08 (NL n° 01402/00031/2008)
e o procedimento fiscal que culminou a autuação foi iniciado em 25/5/08 (termo de intimação
fiscal n° 01402/00059/2008 — doc. 5 da Defesa), portanto ambos posteriores ao cumprimento
pelo Contribuinte da exigência acessória na qual a decisão recorrida apóia-se para ter
negado”. (grifei)
Para a exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do ITR é
necessário que a Recorrente apresente o ADA ao IBAMA e que as áreas assim declaradas
atendam ao disposto na legislação pertinente.
Com efeito, de acordo com a Lei n. 4.771/65 (vigente à época dos fastos), é
necessário para o enquadramento da área como de preservação permanente que se localize nas
áreas geográficas discriminadas em seu art. 2o., sendo que, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR, além de observar tais requisitos, deve, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao
IBAMA, no prazo estabelecido no art. 17-O, § 1o., da Lei n. 6.938/1981, com a redação dada
pela Lei n. 10.165/2000. No mesmo sentido, o art. 10, I, § 3o. Decreto n. 4.382/2002, igualmente
tratou da obrigatoriedade da apresentação do ADA para fins de exclusão da área tributável das
áreas correspondentes à de preservação permanente.
Noutro giro, o art. 1o. da Instrução Normativa IBAMA n. 76, de 31/10/2005
(DOU de 03/11/2005), revogada pela Instrução Normativa IBAMA n. 5, de 25.03.2009 (DOU
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720137/2008-49

26.03.2009), mas vigente à época dos fatos, informa que o Ato Declaratório Ambiental (ADA)
representa o cadastro indispensável ao reconhecimento das áreas de preservação permanente e de
utilização limitada para fins de isenção do Imposto Territorial Rural (ITR), destacando-se que o
prazo de entrega do ADA será de 1o. de janeiro a 31 de setembro do ano em exercício (no caso
concreto, 2006), conforme dispõe o art. 9o. da retrocitada instrução normativa, ressalvando-se,
todavia, o prazo máximo para o cadastramento do formulário no ADA-Web de trinta dias após o
encerramento do prazo de entrega para o ano em exercício (art. 13, § 2o., da já citada instrução
normativa):
INSTRUÇÃO NORMATIVA N 76, DE 31 DE OUTUBRO DE 2005
[...]
Art. 1o O Ato Declaratório Ambiental - ADA representa o cadastro indispensável
ao reconhecimento das áreas de preservação permanente e de utilização limitada
para fins de isenção do Imposto Territorial Rural - ITR.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis obrigados a apresentação da Declaração de Imposto Territorial Rural -
DITR, que tenham informado:
I - a área de preservação permanente e/ou de utilização limitada, objetivando a
isenção do lTR; e
II - a área de reflorestamento com essências exóticas ou nativas e a área extrativa
no DIAT - Documento de Informação e Apuração do ITR, conforme Lei no 9.393,
de 19 de dezembro de 1996;
Art. 2o São Áreas de Preservação Permanente as ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos artigos 2o e 3o
da Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de Reserva
Legal Obrigatória, com as exceções previstas na legislação em vigor.
[...]
Art 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano
em exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-
2005 será até 31 de março de 2006 e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril
a 30 de setembro de 2006.
[...]
Art 13. A unidade do Ibama que receber o formulário padrão de que trata o artigo
anterior fica responsável pelo cadastramento das informações no ADA-Web pelo
servidor devidamente cadastrado no sistema, bem como pelo arquivamento da segunda
via do referido formulário.
§ 1o A unidade descentralizada que não estiver integrada à rede do Ibama deverá
encaminhar o formulário à Gerência Executiva da qual é subordinada para
cadastramento e arquivo.
§ 2o O prazo máximo para o cadastramento do formulário no ADA-Web é de
trinta dias após o encerramento do prazo de entrega para o ano em exercício.
(grifei)
Só para argumentar, é de observar que o laudo técnico - emitido por profissional
habilitado (Engenheiro Agrônomo) e registrado no CREA/MS em 28/07/2008 - apesar de
informar área de preservação permanente de 385,7441 ha, nenhuma referência faz nesse sentido
ao tratar da capacidade de uso das terras, senão vejamos:
4.5. Capacidade de Uso das Terras:
As terras da propriedade, num total de 1.032,13 ha, segundo a classificação do Manual
para Levantamento Utilitário do meio Físico e Classificação de Terras no Sistema de
Capacidade de Uso, se enquadram nas seguintes classes:
571,5589 ha - Classe IV: São terras cultiváveis, relevo plano, textura arenosa e com
baixa capacidade de retenção de agua aliada a baixa fertilidade natural. Nesta classe
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720137/2008-49

estão enquadrados 55,38% da Area total do imóvel, cultivadas com capim do gênero
Brachiária ou coberto com vegetação nativa.
460,5711 ha - Classe VIII: Terras impróprias para serem utilizadas com qualquer
cultivo, sendo áreas planas permanentemente encharcadas, representadas pelas várzeas,
veredas e lagoas do imóvel. Nesta classe estão enquadrados 44,62% da área total do
imóvel.
É dizer, mesmo para aqueles que pugnam pela prevalência da verdade material
(ou melhor dizendo, verdade processualmente possível), no sentido de aceitar o laudo técnico
como supedâneo para fins de comprovação de áreas passíveis de exclusão da incidência de ITR,
como por exemplo a área de preservação permanente, independentemente do ADA, é de se
reconhecer que o laudo em tela é imprestável para o mister, a uma porque não comprova a área
de preservação permanente e a duas porque não é contemporâneo ao exercício objeto do
lançamento.
Ademais, impende destacar que o laudo técnico, tem por objetivo a comprovação
dos dados declarados no ADA junto ao IBAMA, inclusive para fins de retificação, a teor do art.
15, caput e parágrafo único, da Instrução Normativa IBAMA n. 76/2005:
Art. 15. Não será exigida anexação de qualquer documento comprobatório à declaração,
sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida posteriormente,
através de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de propriedade e respectivas
averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme Anexo II.
Parágrafo único. O laudo técnico de vistoria de campo de que trata o caput deste artigo
deverá ser encaminhado à Diretoria de Florestas do Ibama para providências de
lavratura de ADA retificador.
É dizer, o laudo técnico, ainda que contemporâneo e emitido de acordo com as
normas da ABNT (14.653-1 c/c 14.653-3), não se presta para comprovar área de preservação
permanente junto à RFB, vez que deve ser apresentado ao IBAMA, para os fins previstos na
legislação pertinente vigente à época dos fatos.
Na espécie, é incontroverso que o ADA é intempestivo, conforme a própria
Recorrente admite, conforme já visto alhures, e aqui reiterado:
Ademais, ressalta-se que o Recorrente protocolou o ADA junto ao Ibama em
11/2/08, a autuação foi feita em 29/9/08 (NL n° 01402/00031/2008) e o procedimento
fiscal que culminou a autuação foi iniciado em 25/5/08 (termo de intimação fiscal n°
01402/00059/2008 — doc. 5 da Defesa), portanto ambos posteriores ao cumprimento
pelo Contribuinte da exigência acessória na qual a decisão recorrida apóia-se para ter
negado provimento à defesa. (grifei)
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial, para restabelecer a área de reserva legal informada na DITR/2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720137/2008-49

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Redator Designado.

Com a maxima venia, divirjo-me do I. Relator quanto ao reconhecimento da Área
de Preservação Permanente (APP) glosada de 244,7 hectares, conforme Laudo Técnico (fls. 54-
77) e declaração da Contribuinte na DITR/2006.

Da Área de Preservação Permanente – APP
A respeito do ADA, entendo que, nos termos da lei, mais precisamente, do artigo
17-O, caput e § 1o, introduzido na Lei no 6.938/81 pela Lei no 10.165/00, ele é meio de prova do
direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas não exclusivo. Destaco:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no caput do artigo, pois por meio do parágrafo, ou se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no caput ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O, da Lei no
Lei no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a
obrigatoriedade da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas
hipóteses em que o benefício da isenção ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução do tributo “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”,
nem pode ser condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade principal do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal de que tratam os art. 2o e 16 da

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720137/2008-49

Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros
elementos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários
outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental do
Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de preservação
permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido.2
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido.3

A exclusão da tributação de determinadas áreas de interesse de preservação e de
caráter limitado quanto ao seu aproveitamento econômico ficou condicionada à informação
tempestiva ao Ibama, permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional responsável
pela proteção ambiental.
Nada obstante, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no
sentido da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afasta-las da tributação do ITR, a partir
de um determinado viés interpretativo para o § 7o do artigo 10, da Lei no 9.393, de 1996.
Com essa finalidade, inclusive, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), órgão responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, em que dispensa o Procurador da Fazenda Nacional,
relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, de contestar e recorrer nas

2 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
3 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720137/2008-49

demandas judiciais que versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do
reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva
legal.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
À vista disso, embora o entendimento não tenha caráter vinculante no âmbito
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a falta de ADA não deve ser considerada
impeditiva à exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal, mantendo, desse
modo, coerência com a conduta que seria adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a
questão controvertida fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Por outro lado, o Laudo Técnico (fls. 54-77) que instrui os autos revelou uma área
de preservação permanente do imóvel de 385,7441 hectares, a que alude à alínea "a" do inciso II
do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996. Neste particular, visto que o lançamento glosou a
área declarada de APP de 244,7 hectares, entendo que o reconhecimento e exclusão do
lançamento tenha que se limitar à glosa, ou seja, 244,7 ha.
Aqui, destaco que o laudo técnico cumpriu as disposições específicas constantes
na norma técnica da ABNT (NBR 14.653-1 e 14.653-3).
Desse modo, diante de todo o exposto, entendo suficientemente comprovada a
existência no imóvel da área de 244,7 hectares de área de preservação permanente, fazendo jus
ao afastamento da glosa do lançamento.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a Área de Preservação Permanente (APP) glosada de 244,7 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital